Tribunal: TJDFT
Processo: 0702607-31.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFERECIMENTO DE REPRESENTAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CONTRAVENÇÃO PENAL DO ARTIGO 19, CAPUT, DO DECRETO-LEI No 3.668/1941. REJEIÇÃO. INDICÍOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 901623-RG, reconheceu a repercussão geral a respeito da tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, mas, enquanto não apreciado o recurso em caráter definitivo pela Corte Suprema, permanece válida a interpretação jurisprudencial sobre o tema, no sentido de não ser necessária a regulamentação para tipificação da conduta, devendo ser analisados o contexto fático e o potencial lesivo do objeto.
2. Afastado o fundamento de atipicidade da conduta e presente lastro probatório mínimo, justifica-se o recebimento da representação que atribui aos recorridos o ato infracional análogo à contravenção penal de porte de arma branca.
3. Recurso conhecido e provido para receber a representação quanto ao ato infracional análogo à contravenção penal de porte de arma branca, determinando o início do processo de apuração de ato infracional.